Tribunal: STF
Processo: RE 96613
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 1.650, DE 19 DE DEZEMBRO DE
1978, QUANDO JÁ REVOGADO PELO ART-2. DA LEI 6.910, DE 25 DE MAIO DE
1981.
ACÓRDÃO QUE APLICOU A SÚMULA 560 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.